Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA JÁ FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DA EMPRESA INCLUÍDA. ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a autora contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Alega a necessidade de manutenção da Recovery no polo passivo, diante da responsabilidade solidária por cobrança abusiva, e requer reparação por dano moral.
2. Demonstrada a hipossuficiência da parte autora (ID 14191094), defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
3. Nas causas de até 20 salários mínimos, em regra, não há obice para que as partes compareçam desassistidas de advogado. No entanto, deverá o juiz alertar da conveniência de patrocínio de procurador, quando a causa assim o recomendar (art. 9o, caput e §2o da Lei 9.099/95). No caso dos autos, a parte autora demandou desasistida de procurador até a interposição deste recurso, em evidente hipossuficiência técnica.
4. Ao ser intimada para juntada de endereço atualizado do réu, forneceu dados de terceiro. Não obstante, a decisão de ID 14191064 deu seguimento ao erro, determinando a substituição do polo passivo para excluir a empresa RECOVERY e inserir a empresa IRESOLVE.
5. Em que pese os interesses antagônicos das partes e a distinção às funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o). Precedente: Acórdão 1215640, 07529405120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Elias Flauzino da Silva versus Sustentare Serviços Ambientais S.A. em recuperação judicial, Moskão Locações Eireli - Me e Serviço De Limpeza Urbana – Slu.
6. Assim, a extinção do feito em razão de ilegitimidade passiva da empresa IRESOLVE, inserida no polo passivo por decisão judicial, configura error in procedendo que, por causar prejuízo processual à recorrente, redunda na anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal (art. 13, §1o, da Lei 9.099/95). Nulidade reconhecida de ofício.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para anular a sentença e determinar que seja promovida a citação da empresa RECOVERY. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.